Tribunal: TJMT
Processo: 0012902-16.2011.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012902-16.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSEMIR GUIMARAES ROCHA - CPF: 486.753.001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O PRAZO POR CULPA DO JUDICIÁRIO - DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO - SÚMULA N.º 106 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

2. Embora tenha transcorrido o prazo trienal entre a data de vencimento da dívida e a citação por edital, vê-se que tal situação ocorreu por demora injustificada do judiciário, sem que houvesse desídia do Exequente/Apelante, de modo que incide ao caso a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SUDOESTE MT/PA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.º
0012902-16.2011.8.11.0002
,
movida
em face
JOSEMIR GUIMARÃES ROCHA
,
nos termos do inciso II do artigo 487 e do artigo 921,
§ 5º, ambos
do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que não ocorreu a prescrição, e que a demora para a citação do Apelado/Executado se deu por culpa do judiciário; que o executado foi citado e que houve tentativa de realização da penhora dos bens do Requerido, entretanto em razão de morosidade do judiciário houve a demora na realização de tal providência.

Diz que transcorreu o prazo de 2 anos e 7 meses somente para que fosse cumprido o primeiro mandado de citação, e que, ao todo, até o momento da apresentação da apelação, houve paralisação indevida por período superior a 8 anos, por culpa do judiciário.

Defende a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Requer o provimento do apelo para o fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.º 0012902-16.2011.8.11.0002
,
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SUDOESTE MT/PA
em face
JOSEMIR GUIMARÃES ROCHA
, nos termos do inciso II do artigo 487 e do artigo 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição.

Pois bem.

Para a visualização da ocorrência de demora na citação por culpa do judiciário, mostra-se importante fazer um breve relato dos andamentos do feito no Juízo singular:

- Extrai-se dos autos que foi formalizado negociação comercial entre as partes aqui em litígio (Cédula de Crédito Bancário n. A92030967-3), caracterizando dívida líquida, certa e exigível, de modo que o Executado/Apelado figura como devedor face ao Exequente/Apelante; e que, em 06/2011, foi proposta a ação de execução do mencionado contrato em face à inadimplência.

Verifica-se também que, em 12/7/2011 foi determinada a citação; que em 01/06/2012 foi certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de citação por não ter sido ele encontrado pessoalmente; todavia, mostra-se importante consignar que houve contrato telefônico entre o Oficial de Justiça e o devedor, por meio do telefone n. 8401-6560, mas que ele se recusou em informar o seu endereço, dizendo, na oportunidade, que se encontrava em Barão de Melgaço/MT. Eis o teor da certidão:

“(...) Certifico que, em cumprimento ao r. mandado expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da 2' Vara Cível desta Comarca, extraído dos autos acima mencionado, dirigi-me à Rua Água Fria, quadra 48, casa 07, bairro Jardim Ouro Verde, nesta cidade, na data de 19/05/2012, às 11h2Omin e lá estando, não foi possível proceder à CITAÇÃO do devedor, em face de não o ter encontrado. Fui informado pelo Sr. Moacir Zampiere, de que ele é proprietário daquele imóvel e que o devedor foi seu inquilino, mas que se mudou daquele endereço há dois anos. Informou ainda que, o nome correto do devedor é JOSIMIR e que ele poderia ser localizado através de sua esposa, proprietária de uma loja, localizada naquele mesmo bairro, na Rua 10, próximo ao Posto de Combustíveis Gaivota, denominada de Nathália Presentes. Em seguida, dirigi-me ao referido endereço e lá estando, às 11h40min também não encontrei o devedor. Fui informado pela sua esposa, Sra. Meire, de que ele trabalha como vendedor; é difícil de ser localizado e se recusou em informar o seu atual endereço. A Sra. Meire informou ainda que, ele poderia ser localizado por meio de telefone celular de n. 8415-7625, mas realizei diversas ligações para esse número e nenhuma foi completada, as chamadas vão direto para uma mensagem de que o referido número não existe. Deixei o n. do meu telefone celular com ela, na tentativa de localiza-lo, mas ele não me telefonou nenhuma vez. Retomei ao endereço da Loja Nathália Presentes, na data de 28/05/12, às 17h30 e lá estando, também não encontrei o devedor. Fui informado pela sua filha, Nathália de que ele não estava e também se recusou em informar o seu atual endereço. Informou ainda que, ele poderia ser encontrado por meio de telefone de n. 8401-6560. Após, consegui entrar em contato com o devedor, pelo mencionado número de telefone, mas ele se recusou em informar o seu endereço e disse estar na cidade de Barão de Melgaço-MT a trabalho e não tinha data certa para retornar. Na data de 31/05/12, às 15h05min, retomei à Loja Nathália Presentes e fui informado pela Sra. Meire, de que ela e o devedor estão separados e que ele fica na cidade Barão de Melgaço-MT, em virtude que tem outra família lá e que não sabia informar o seu endereço. Novamente entrei em contato com o devedor por meio de telefone acima mencionado, mas ele se recusou em informar o seu endereço e insistiu em afirmar que estava na cidade de Barão de Melgaço-MT. O devedor está se ocultando, para não receber o mandado. Em razão de que o valor depositado pela parte autora é insuficiente para realizar outra diligência. Faço a devolução do mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé”.

Evidencia-se, sem dúvida, que o Executado/Apelado se ocultou em receber o mandado. E, diante disso, foi intimado o Exequente, em 24/01/2014, para manifestação acerca da referida certidão negativa do Oficial de Justiça, sendo requerida a citação por hora certa em 15/02/2014.

Em 04/02/2015 ocorreu o declínio de competência do feito.

Em 27/06/2016 houve juntada de comprovante de depósito de diligência de Oficial de Justiça, sendo que em 30/09/2016 foi certificado que não foi possível citar o devedor.

Em 11/02/2017 foi requerida citação por edital, não havendo qualquer análise até que em setembro/2019 mais uma vez houve pedido de citação por meio de edital; e, subsidiariamente, expedição de ofício às concessionárias de água, energia elétrica e telefonia.

Em 26/11/2019 foi acolhido o pedido de citação por edital, e também foi determinado que a Defensoria Pública Estadual fosse nomeada como curadora especial do Requerido/Apelado.

Foi confeccionado o Edital de Citação, sendo ele afixado no átrio do fórum, conforme certificado no processo.

A Exequente/Apelante requereu o prosseguimento do feito, para o fim de penhorar/bloquear eventuais contas e bens móveis e imóveis do Apelado, apresentando planilha atualizada do débito em 16/3/2020;

Em 28/7/2021, foi ofertado pelo Juízo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos, sendo que o Exequente/Apelante defendeu a ausência de prescrição. Em 10/08/2022 foi prolatada a sentença recorrida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

É importante esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ao caso, insta mencionar que, ao contrário do prolatado na sentença, tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, com prazo prescricional trienal – para os casos de execução – tem-se como marco inicial a data de vencimento da obrigação (26/12/2016), mas não se pode atribuir qualquer conduta desidiosa ao Exequente, que em todo momento buscou a citação do devedor, o qual, inclusive, recusou-se em oferecer endereço quando em contato com Oficial de Justiça.

Isso ocasionou o pedido de citação por edital somente em 2017, em virtude de paralisação do processo por culpa do Judiciário, havendo, sem dúvida, decurso de prazo razoável entre os atos judiciais – inclusive com declínio de competência do juízo – não se podendo atribuir desídia, mas sim morosidade por culpa do judiciário para a efetivação da citação por edital, que inclusive ocorreu, de modo que não se justifica o decreto de prescrição.

Assim, verifica-se nos autos que houve demora por parte do poder judiciário, em promover os atos necessários para que fosse realizada a citação por edital, fazendo incidir, ao caso, o teor da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

A esse propósito, “mutatis mutandis”, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
SÚMULA 106 DO STJ
- ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula n.º 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça)
. [...] (TJMT - N.U 1021424-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Desta forma, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, afastando o decreto de prescrição do título.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023